Tribunal: STF
Processo: RE 1334584
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que restou assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar nº 272/2017 do Município de Macaé. Lei municipal que dispõe sobre transformação do cargo de Assistente Jurídico da Administração direta e indireta do Munícipio de Macaé, em Advogado Municipal, e derrogou as Leis Complementares nos 183/2011, 193/2011, 196/2011, 202/2012, 203/2012 e 224/2013. Extrai-se da análise dos autos que as normas anteriores eram bem claras quanto ao caráter meramente assistencial, de apoio técnico-jurídico e administrativo para o exercício de atividades burocráticas por parte dos aludidos Assistentes Jurídicos e, agora, nos termos da novel Lei Complementar nº 272/2017, tais servidores, cujo cargo foi transformado em “Advogado Municipal”, passaram a ter atribuição similar a dos Procuradores Municipais, com exceção apenas da representação judicial e extrajudicial do ente público Municipal. Lei impugnada que padece do vício de inconstitucionalidade material, ao promover uma nítida transformação do cargo, com o enquadramento ou ascensão funcional de servidores públicos, prática proibida no ordenamento jurídico vigente, por afrontar o princípio do concurso público e da moralidade, e o que é incompatível com a Constituição Federal. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e desta E. Corte. Enunciado nº 685 da Súmula do STF: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. Representação acolhida, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 272/2017 do Município de Macaé, com efeitos ex tunc.”
    Contra o acordão, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente que o acórdão recorrido teria conferido interpretação equivocada aos arts. 5º, inc. I, e 37, caput e inc. II, da Constituição Federal.
    Decido.
    O presente recurso não apresenta condições de conhecimento.
    A teor da jurisprudência desta Corte, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, sendo restrita a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta. In casu, o art. 162 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro estabelece o rol de legitimados para o ajuizamento da representação de inconstitucionalidade:
    Art. 162 - A representação de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos estaduais ou municipais, em face desta Constituição, pode ser proposta pelo Governador do Estado, pela Mesa, por Comissão Permanente ou pelos membros da Assembleia Legislativa, pelo Procurador-Geral da Justiça, pelo Procurador-Geral do Estado, pelo Defensor Público Geral do Estado, por Prefeito Municipal, por Mesa de Câmara de Vereadores, pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, por partido político com representação na Assembléia Legislativa ou em Câmara de Vereadores, e por federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual.
    No caso dos autos, o recurso extraordinário foi interposto pelo Município de Macaé e subscrito pelo Procurador-Geral do Município, sendo que ambos carecem de legitimidade para tanto. Com efeito, no âmbito municipal, apenas o Prefeito ou a Mesa da Câmara dos Vereadores poderiam ser considerados como legitimados para apresentar recursos em representação de inconstitucionalidade no Estado do Rio de Janeiro.
    Embora o Prefeito do Município de Macaé seja indicado como autoridade representada na ação de origem, a sua pessoa não se confunde com o ente federado que representa, para fins de reconhecimento de legitimidade ativa ou recursal em controle concentrado. A respeito do tema, em situação análoga, assim me pronunciei na ADI nº 1.663/AL-AgR-AgR, da qual fui Relator:
    “Com efeito, no que toca à legitimidade processual do ente federado, tenho que essa não se confunde com aquela conferida pela Constituição Federal ao governador de estado, a teor dos diversos precedentes já citados.
    Ainda que o caráter democrático do controle concentrado de constitucionalidade tenha sido ampliado, com o robustecimento do rol de legitimados para sua instauração e com a introdução da figura dos amici curiae, o rol do art. 103 da Lei Fundamental é numerus clausus, não se admitindo sua flexibilização por meio de interpretação ampliativa.
    (…)
    A pessoa do governador, portanto, não se confunde com a do estado-membro, para os fins específicos de atuação nos processos de controle abstrato de constitucionalidade”.
    Referido julgado restou ementado nos seguintes termos:
    “Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade. Ilegitimidade recursal do Estado-membro nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Agravo não provido. 1. A teor da jurisprudência da Corte, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, não se conferindo ao ente político a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pela Corte em sede de ação direta, seja de modo singular (art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99) seja colegiadamente (art. 26 da mesma legislação). A jurisprudência da Corte não merece qualquer tipo de revisão, uma vez que espelha a decorrência lógica da previsão, em rol taxativo, dos legitimados a provocar o processo objetivo de controle de constitucionalidade e a nele atuar como partes (CF, art. 103). 2. Agravo ao qual se nega provimento” (ADI nº 1.663/AL-AgR-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 5/8/13).
    No mesmo sentido:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL (CF, art. 125, § 2º) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO, EM REFERIDO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO, PELO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO MENCIONADO APELO EXTREMO – A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA (E RECURSAL) DO PRÓPRIO MUNICÍPIO E DE SEU PROCURADOR-GERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. - É do Prefeito do Município, e não do próprio Município ou de seu Procurador-Geral, a legitimidade para fazer instaurar, mesmo em âmbito local (CF, art. 125, § 2º), o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade e, neste, interpor os recursos pertinentes, inclusive o próprio recurso extraordinário. Precedentes” (RE nº 831.936-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 7/10/14). 
    EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 18, 30, I, E 37, CAPUT, I E II, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO MANEJADO POR MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, somente os legitimados para a propositura da ação de inconstitucionalidade estão aptos a recorrer. O Município não possui legitimidade para interpor recursos nas representações de inconstitucionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (ARE 1305883 AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/2021)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente